Tribunal: TJSP
Processo: 1018300-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Oposição por ex-compromissário comprador de lote de terreno e atual credor da imobiliária ré. Pretensão à inadmissibilidade de reintegração de posse movida pela embargada-devedora contra sua inquilina. Sentença de improcedência. Manutenção. Preliminares. Gratuidade processual. Inexistência de razões para sua revogação. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova testemunhal não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Oposição por ex-compromissário comprador de lote de terreno e atual credor da imobiliária ré. Pretensão à inadmissibilidade de reintegração de posse movida pela embargada-devedora contra sua inquilina. Sentença de improcedência. Manutenção. Preliminares. Gratuidade processual. Inexistência de razões para sua revogação. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova testemunhal não arrolada, nem justificada em tempo oportuno e tampouco necessária. Mérito. Embargante que não se qualifica como legítimo possuidor do imóvel em razão da existência de crédito ou de penhora de bem. Imóvel que permanece sob o exercício de posse da devedora, porquanto a penhora é mera garantia da satisfação do crédito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018300-73.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NILTON
CESAR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018300-73.2018.8.26.0224 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1018300-73.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Nilton César dos Santos
Apelado: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Interessada: Núbia Fernanda Ferreira dos Santos
Juiz sentenciante: Rodrigo de Oliveira Carvalho
VOTO No: 22794
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Oposição
por
ex-
compromissário comprador de lote de terreno e atual
credor da imobiliária ré. Pretensão à inadmissibilidade de
reintegração de posse movida pela embargada-devedora
contra sua inquilina. Sentença de improcedência. Manutenção. Preliminares. Gratuidade processual.
Inexistência de razões para sua revogação. Cerceamento
de defesa inocorrente. Prova testemunhal não arrolada,
nem
justificada
em
tempo
oportuno
e
tampouco
necessária. Mérito. Embargante que não se qualifica como
legítimo possuidor do imóvel em razão da existência de
crédito ou de penhora de bem. Imóvel que permanece sob
o exercício de posse da devedora, porquanto a penhora é
mera garantia da satisfação do crédito. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 178/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que julgou improcedentes
os embargos de terceiro, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa, observadas as regras da gratuidade
processual.
Pleiteia
o
apelante,
preliminarmente,
a
concessão da gratuidade processual e a nulidade do julgado, por
cerceamento de defesa, já que poderia, por meio de provas,
demonstrar a veracidade de suas alegações.
No mérito, sustenta, em síntese, que a apelada
não é detentora do direito que busca na ação de reintegração de
posse; que o apelante exerce a posse sobre o terreno (lote 06A,
Rua 34A ou Rua Odorico José de Bim, 52) porque é credor da
apelada e, apesar de estar no Pará, deixou seus inquilinos
exercendo a posse sobre o imóvel; que a locatária Núbia foi citada
nesse endereço; que a apelada faz menção à diferença de lote para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018300-73.2018.8.26.0224 -Voto no
3
confundir o Juízo; e, finalmente, que a penhora do lote em seu
favor o coloca sub judice, passível de adjudicação e portando não
deve ser entregue à devedora.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 200/210),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
De
início,
anota-se
que
ao
autor
foram
concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita por
decisão de p. 220, não se vislumbrando razões para sua
revogação.
Ainda preliminarmente, afasta-se a pretensão de
nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.
Compete ao julgador, como destinatário da
prova (art. 370, CPC) indeferir as provas que entender inúteis ou
irrelevantes para o deslinde da causa, sendo certo que, instado a
especificar, justificando, as provas que pretendia produzir (p. 134),
limitou-se o embargante a mencionar a possibilidade de prova
testemunhal, sem indicação do rol ou da necessidade da oitiva (p.
136).
No
mais,
tem-se
que
o
depoimento
de
testemunhas não tem o condão de demonstrar propriedade ou
posse a ponto de afastar a demonstração cabal dos documentos
trazidos aos autos.
Superadas as preliminares, passa-se ao exame
do mérito.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelo
ora apelante pretendendo ser mantido na posse do lote 6-A da Rua
34-A do loteamento Parque Continental, sob o fundamento de que
é legítimo possuidor: (i.) porque o imóvel está penhorado em seu
favor nos autos da ação de rescisão contratual 0001074-
97.2003.8.26.0224; (ii.) porque a reintegração de posse de 2014
não consta seu aval, nem sua comunicação; e (iii.) porque, como
está morando no Pará, locou o bem à Núbia.
Inconformado com a improcedência do pedido,
insurge-se nesta oportunidade.
O recurso não comporta provimento.
São cabíveis embargos de terceiro para aquele
que, não sendo parte do processo, sofre constrição sobre bem que
possua ou de sua propriedade (art. 674 do CPC).
De fato, o apelante não era parte no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018300-73.2018.8.26.0224 -Voto no
4
reintegração de posse movida pela requerida em face de Núbia
Fernanda Ferreira dos Santos, interessada nesses autos.
Todavia, não se qualifica como proprietário,
tampouco possuidor do imóvel em questão a autorizar o manejo
dos presentes embargos de terceiro.
O lote em questão foi, de início, objeto de
compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Nos
autos do processo 0001074-97.2003.8.26.0224, porém, o contrato
foi rescindido.
Com isso, a posse e futura propriedade do
embargante sobre referido bem foi desfeita, tendo havido a
reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Tanto
é assim que já restou, inclusive, determinado que a data final da
apuração do valor de fruição é a data da desocupação do imóvel.
Veja-se, para tanto, certidão de ps. 20/21 e 91.
Ainda que o então promissário comprador,
Nilton, seja credor da ré por força da resolução desse contrato e
que, por esse motivo, tenha havido penhora de imóvel da ré, é
evidente que não figura como proprietário, nem legítimo possuidor
desse bem (lote 3B, quadra 181
p. 19), tampouco do lote
indicado na inicial.
A penhora é mera apreensão judicial de bens do
devedor para a garantia de um crédito. No entanto, o bem
permanece na posse do devedor, que fica impedido de dele dispor
(transferir, doar, alienar), mas não de reivindicar de terceiro, como
no caso da reintegração de posse em face de Núbia.
Ou seja, nem o compromisso de compra e venda
(já rescindido), nem o crédito (e a penhora dele decorrente) são
fundamentos para considerar o embargante legítimo possuidor do
imóvel.
Por isso, por este voto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da causa (art. 89, §11, CPC), observadas
as regras da gratuidade processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator